Tribunal: STF
Processo: HC 54974
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-16
Data de publicação: 1976-12-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. - DEFERIMENTO DO PEDIDO, EM ATENÇÃO A JURISPRUDÊNCIA
DO SUPREMO RIBUNAL FEDERAL, A FIM DE NÃO SER EXECUTADA A PRISÃO DO
PACIENTE, ENQUANTO NÃO TRANSITAR EM JULGADO A DECISÃO CONDENATÓRIA
PROFERIDA, POR MAIORIA DE VOTOS, NA APELAÇÃO.